Tribunal: STF
Processo: RE 269958
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - Operação realizada por instituição financeira
integrante do Sistema Financeiro Nacional. Limitação de juros em 12%
ao ano com base na Lei de Usura.
- Tendo transitado em julgado o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento para afastar essa limitação e ter como prevalecentes os
juros pactuados, e isso porque a Lei de Usura não se aplica às
operações das instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, caiu o único fundamento em que se apoiara o
acórdão recorrido para impor tal limitação.
Recurso extraordinário que se julga prejudicado.